Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706790-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do i. Juízo da 10o Vara Cível de Brasília, conforme se observa da consulta ao processo de referência, autos de n.o 0702817-55.2022.8.07.0001. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO. Contudo, os agravantes formulam pedidos de concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão agravada para declarar competente o juízo da 22o Vara Cível de Brasília. Desse modo, concedo aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para que esclareçam ou retifiquem o pedido formulado no agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora